Tribunal: TJSP
Processo: 2275361-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMANEJAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM RODOVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o agravado, Departamento de Estradas de Rodagem – DER, a autorizar a ocupação aérea e transversal da faixa de domínio de dois

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMANEJAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM RODOVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o agravado, Departamento de Estradas de Rodagem – DER, a autorizar a ocupação aérea e transversal da faixa de domínio de dois trechos da Rodovia SP-321, sem quaisquer onerosidades, visando à instalação de obras para expansão da rede elétrica local.

II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com o fim de afastar a exigência de apresentação de carta de remanejamento pela agravante, concessionária de energia elétrica, da qual conste que ela se obriga ao custeio de remanejamento da rede elétrica em caso de necessidade de realização de obras viárias pelo agravado.

III. Razões de Decidir:
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Os elementos dos autos não autorizam concluir pela probabilidade do direito alegado. A exigência de que a agravante apresente carta de remanejamento por meio da qual assuma a obrigação de proceder ao remanejamento da rede de energia às suas expensas não configura cobrança de valores pelo uso da faixa de domínio, tratando-se de situações distintas.
5. A responsabilidade pelos custos de realocação de infraestrutura é da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal e art. 6.o, caput e § 1.o, da Lei n.o 8.987/95, que cuidam da obrigação do concessionário ou permissionário em prestar serviço adequado.

IV. Dispositivo e Tese:
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exigência de carta de remanejamento não configura cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovia. 2. A responsabilidade pelos custos de realocação de infraestrutura é da concessionária de energia elétrica, conforme legislação vigente.